Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-64.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Usucapião. Prova oral dispensável pela firmeza e segurança da prova documental, inclusive para afastar a tese de comodato. O contexto probatório atesta a ocorrência de posse exclusiva, por décadas, transmitida ao autor pelos pais que lá residiam, bem como o exercício de atos de gestão que são típicos dos proprietários (art. 1196 do CC). Em relação a enfiteuse que consta da matrícula em favor da

Ementa:
Usucapião. Prova oral dispensável pela firmeza e segurança da prova documental, inclusive para afastar a tese de comodato. O contexto probatório atesta a ocorrência de posse exclusiva, por décadas, transmitida ao autor pelos pais que lá residiam, bem como o exercício de atos de gestão que são típicos dos proprietários (art. 1196 do CC). Em relação a enfiteuse que consta da matrícula em favor da Prefeitura, verifica-se ter a Municipalidade concordado com a usucapião sem ressalvas, o que permitirá a abertura de nova matrícula sem esse encargo, por ser vocação da usucapião a aquisição livre de ônus ou outras situações que não vinculam o possuidor. Não provimento, com observação.